Tribunal: STF
Processo: ADPF 1065
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta proposta pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO — PSB NACIONAL, tendo como objeto "ato do Poder Público consubstanciado em decisão judicial proferida pelo i. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no bojo da Suspensão de Liminar e de Sentença nº 0802704- 19.2023.8.02.0000".



    O Requerente alegou violação ao princípio da separação dos poderes, por ter a decisão judicial afastado normas do Regimento Interno da Câmara Municipal de Arapiraca/AL e interferido em "deliberações democráticas tomadas pela referida casa legislativa, de modo a designar judicialmente o “Presidente pro tempore” do referido órgão e disciplinar por vias transversas o processo eleitoral interno da Mesa Diretora."



    Aduziu que "tem-se intensificado o número de decisões judiciais versando sobre matéria interna corporis de órgãos legislativos, especialmente quanto a eleições das mesas diretoras, o que vem sendo acompanhado com preocupação pelos partidos políticos, em especial o ora Requerente."



    O Requerente consignou que o Supremo Tribunal Federal assentou no Tema 1120 de Repercussão Geral ser proibido ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional sobre os chamados atos interna corporis. Além de pretender o controle de decisão específica do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, propõe a fixação de tese.



    Em sede cautelar, requer o seguinte: "suspender, imediatamente, os efeitos da decisão emanada pela Presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas, nos autos da Suspensão de Liminar nº 0802704-19.2023.8.02.0000, mantendo hígida a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Arapiraca, bem como que seja declarada a nulidade de eventual eleição realizada pela Câmara Municipal de Arapiraca com base no ato aqui atacado, até ulterior deliberação"



    Ao final, requer: "seja declarada a inconstitucionalidade do ato/decisão judicial prolatado pela Presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas nos autos da Suspensão de Liminar nº 0802704-19.2023.8.02.0000, mantendo hígida a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Arapiraca". Requer, outrossim a definição de tese: "seja fixada tese constitucional no sentido de que havendo previsão no regimento interno da casa legislativa a respeito do procedimento a ser adotado para a eleição da Mesa Diretora, inclusive para situações excepcionais de exercício da Presidência e convocação de sessão eletiva, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao Poder Legislativo na condução do mencionado"



    É o relatório.



    Decido.  



     



    A Constituição Federal determinou que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental decorrente da Constituição seja apreciada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na forma da Lei (Pet 1140 AgR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 31/5/1996), que, editada em 3 de dezembro de 1999 (Lei 9.882/1999), regulamentou o art. 102, § 1º, da Constituição Federal, consagrando a ADPF como integrante de nosso controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 43 AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJ de 19/12/2003), com cabimento em três hipóteses: (a) para evitar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder público; (b) para reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público; e (c) quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. 



    Com a edição da referida lei, esta CORTE ampliou o exercício da jurisdição constitucional abstrata, passando a admitir o ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em virtude de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (ADPF 130, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 6/11/2009; ADPF 291, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 11/5/2016), ainda que, excepcionalmente, revogados (ADPF 84 AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 27/10/2006) ou cuja eficácia já tenha se exaurido (ADPF 77 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/2006), inclusive com a possibilidade de concessão de medida liminar, desde que presentes todos os demais requisitos constitucionais. 



    Considerado o disposto no § 1º do art. 4º da Lei 9.882/1999, a ADPF deve ostentar, como outras das condições de procedibilidade, o atendimento ao critério da subsidiariedade, sendo esse a confirmação de que inexistente outro meio eficaz apto a superar o defeito jurídico em questão. 



    O cabimento da ADPF será viável, portanto, desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014). 



    Caso os mecanismos utilizados de maneira exaustiva mostrem-se ineficazes, será cabível o ajuizamento da arguição. Da mesma forma, se desde o primeiro momento se verificar a ineficiência dos demais mecanismos jurisdicionais para a proteção do preceito fundamental, será possível que um dos legitimados se dirija diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    É necessário, pois, que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade (ADPF 13-1, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; ADPF 15-7/PA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), pois esse mecanismo de efetividade dos preceitos fundamentais não substitui as demais previsões constitucionais que tenham semelhante finalidade, tais como o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança individual e coletivo, o mandado de injunção, a ação popular, a ADI estadual, entre outras possibilidades (ADPF 3-QO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Pleno, DJ de 27/2/2004; ADPF 12-2/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ de 26/3/2001).



    Não é, porém, o que ocorre na presente hipótese. 



    A petição inicial evidencia que o Requerente insurge-se contra decisão específica do Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. Cito o seguinte trecho: "tornar sem efeito a eleição legítima do Vereador Thiago Severino Lopes dos Santos e determinar que o d. Juízo da 4ª Vara de Arapiraca ordene que a Câmara Municipal realize, no prazo de 15 dias, novas eleições para a Mesa Diretora". Contesta decisão judicial do Tribunal de Justiça que, segundo sua concepção, "usurpou a competência da Câmara Municipal de Arapiraca/AL e seus respectivos Parlamentares, a quem competiria determinar se e quando deveria haver nova eleição, considerando-se, inclusive, que já havia ocorrido eleição legítima do Vereador Thiago Severino Lopes dos Santos em 01.02.2023."



    A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que tem como objeto decisão específica proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 0802704- 19.2023.8.02.0000, passível de impugnação pelos instrumentos processuais próprios. O Requerente utiliza-a como verdadeiro e evidente sucedâneo recursal. 



    Nesse contexto, ressalte-se que houve peticionamento da Câmara Municipal de Arapicara (Doc. 14), que consignou o seguinte: “Embora a omissão proposital na peça inaugural, entende-se oportuno trazer ao conhecimento de V.Exa., que a antiga Mesa Diretora e o ex-presidente da Câmara Municipal de Arapiraca, ambos do biênio 2021-2022, ajuizaram concomitantemente a esta ADPF a SL nº 1.639/AL e a RCL nº 59750/AL, todas com a mesma causa de pedir e pedido (violação ao Tema 1.120/STF)”. No mais, registrou que “(...) a decisão impugnada está sendo combatida através de outro meios processuais, a exemplo do agravo interno interposto na origem (documentação anexa), da SL nº 1.639/AL, ambos pendentes de decisão, bem como através da RCL nº 59750/AL, cujo seguimento foi obstado.”. 



    De fato, foram ajuizadas a Suspensão de Liminar 1.639/AL e a Reclamação nº 59750/AL, ambas protocoladas em 15/05/2023, cujos objetos são a própria Suspensão de Liminar e de Sentença nº 0802704- 19.2023.8.02.0000. Não há dúvidas que a utilização da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental deu-se com vistas à revisão de decisão judicial. 



    A alegada controvérsia, a propósito, não abrange um conjunto de decisões, mas aquela específica e designada. Não tem como objeto um conjunto de decisões judiciais, mas a revisão de uma decisão específica. 



    Evidencia-se, pois, que há meios processuais “revestidos de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado” (ADPF 17-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 14/02/2003), contexto em que, no tocante à incidência do critério da subsidiariedade, impõe-se a negativa de seguimento. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com base no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999 e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente